Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-62.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-62.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 027.399.781-54 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA PROBANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a inclusão de dívida em plataforma de negociação não configuraria negativação apta a gerar abalo extrapatrimonial, além de aplicar multa por ausência injustificada à audiência.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da inexistência do débito ante a ausência de prova da contratação e a fragilidade dos documentos unilaterais apresentados pela ré;
(ii)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida, que alega ser presumida;
(iii)
a reforma integral da sentença para afastar a improcedência e as penalidades impostas na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que legitime o débito discutido;
(ii)
apurar se houve efetiva inscrição em cadastro restritivo de crédito e a ocorrência de dano moral indenizável;
(iii)
avaliar a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de relação jurídica válida quando o consumidor nega a contratação, conforme estabelecem os artigos 6º, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC.

5. Telas sistêmicas, capturas de tela e áudios de tratativas posteriores desacompanhados de instrumento contratual idôneo constituem provas unilaterais insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor e a gênese da obrigação.

6. A existência de comunicação expressa de envio dos dados aos órgãos de proteção ao crédito e o relatório de pendências que vincula o nome do autor à dívida comprovam a efetiva negativação, superando a tese de mera plataforma de negociação interna.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.

8. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 3.000,00 adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

9. A ausência injustificada da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator à multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, que deve ser mantida em razão do dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6º, VIII; CPC - art. 85, § 2º, art. 334, § 8º, art. 373, II; CC - art. 104, art. 406.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 54, Súmula n. 362, AREsp n. 2.858.311; TJMT - ApCiv n. 1051355-86.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedidos de Indenização por Danos Morais n. 1001821-62.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor narrou que teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito em razão de débito que afirmou desconhecer, no valor de R$ 3.339,70, e sustentou a inexistência de relação jurídica com a ré (id. 332502452).

Em decorrência disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente a cobrança.

O juízo de origem deferiu os benefícios gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 332502472).

Em contestação, a ré defendeu a existência de relação jurídica válida entre as partes, afirmando que o autor realizou compra financiada, cujo inadimplemento ensejou a negativação (id. 332502484).

Alegou que houve contratação, posterior renegociação do débito e envio de notificação antes da inscrição nos cadastros restritivos, defendendo a legalidade da cobrança e da negativação, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

Em réplica, o autor argumentou que a ré não apresentou documentos idôneos capazes de comprovar a origem do débito, limitando-se a juntar registros unilaterais e telas sistêmicas (id. 332502493).

Encerrada a fase instrutória, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. No exame do mérito, entendeu que o autor não comprovou a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos, consignando que a simples inclusão de dívida em plataforma de negociação, como o
Serasa Limpa Nome
, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura negativação apta a gerar dano moral.

À vista disso, concluiu não haver lesão aos direitos da personalidade, tampouco fundamento para declarar a nulidade ou inexigibilidade da dívida.

Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça. Além disso, aplicou à parte autora multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude da ausência injustificada à audiência, e determinou a extração de cópia da sentença para envio ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equivocada valoração do conjunto probatório, ao reconhecer a regularidade da cobrança sem que houvesse prova idônea da contratação, destacando que os documentos apresentados pela ré se limitam a registros unilaterais e telas sistêmicas, destituídos de força probante suficiente (id. 332502498).

Argumenta, ainda, que incumbia à ré demonstrar a existência da relação jurídica, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. A partir dessas premissas, defende a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, sustentando a configuração de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma integral da sentença recorrida, com o reconhecimento da inexistência da dívida, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento da multa imposta pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 332504850).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, à legalidade da negativação do nome do apelante, bem como à configuração de dano moral indenizável.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Conforme relatado, o apelante afirma, desde a petição inicial, que desconhece o vínculo jurídico apontado, impugnando expressamente a existência do contrato. Diante dessa negativa, incumbia à apelada demonstrar, de forma inequívoca, a constituição válida da relação obrigacional, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente à luz da vulnerabilidade do consumidor consagrada no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, ao analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus.

Com efeito, a prova produzida se limita a documentos unilaterais, consistentes em capturas de tela e recortes de suposto contrato no corpo da contestação, desacompanhados de qualquer elemento técnico que ateste sua autenticidade ou vinculação efetiva ao apelante (id. 332502484, p. 02).

Por certo, esses registros internos não possuem força probante suficiente para demonstrar a formação do vínculo jurídico, sobretudo quando impugnados de forma específica pela parte contrária.

No tocante ao áudio apresentado pela apelada, a tentativa de utilizá-lo como prova da existência da relação contratual não se sustenta, pois, embora a gravação indique tratativas relacionadas a uma suposta renegociação, seu conteúdo não permite inferir, com o grau de certeza exigido, nem a identidade do interlocutor, nem a origem efetiva da obrigação discutida (id. 332502485).

Além disso, a narrativa extraída do diálogo parte da premissa de um débito previamente constituído, sem qualquer esclarecimento quanto à sua gênese, às condições contratuais ou à manifestação válida de vontade por parte do consumidor.

Nesse cenário, o registro sonoro se mostra incapaz de demonstrar a formação do vínculo jurídico, por retratar apenas momento posterior, dependente de relação cuja existência não foi previamente comprovada. Em outras palavras, a prova produzida não alcança o ponto central da controvérsia, pois não evidencia o fato constitutivo da obrigação, restringindo-se a etapa subsequente que, isoladamente considerada, não legitima a cobrança.

Sob esse prisma, a análise sistemática dos artigos 104 do Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que, inexistindo prova da manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, não se pode reconhecer a validade do negócio jurídico alegado.

A ausência de instrumento contratual idôneo, seja físico ou eletrônico, inviabiliza a verificação dos elementos essenciais do negócio, notadamente o consentimento.

Em situações análogas, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que “
a ausência de contrato assinado ou documento hábil a demonstrar a relação jurídica afasta a legitimidade da cobrança e impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos
” (TJMT, ApCiv n. 1051355-86.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026).

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a apelada não comprovou a origem e a legitimidade do débito imputado ao apelante, o que impõe o reconhecimento de sua inexigibilidade.

Superada a questão da contratação, impõe-se reexaminar o fundamento adotado na sentença recorrida quanto à ausência de negativação apta a ensejar dano moral, conclusão que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se sustenta.

Conforme documentado pela própria apelada, houve comunicação expressa de envio do CPF do apelante para inscrição em banco de dados restritivo, inclusive com indicação de contrato, valor e data de vencimento (id. 332502486).

Ademais, o relatório de pendências juntado pelo apelante demonstra a efetiva anotação do débito em órgãos de proteção ao crédito, vinculando diretamente o nome do autor à dívida discutida (id. 332502471).

Destarte, não se trata de mera disponibilização de informação em plataforma de negociação interna ou restrita ao consumidor, mas de efetiva inserção em cadastros de inadimplentes, com repercussão externa e potencial restritivo ao crédito.

Portanto, a premissa fática adotada pelo juízo
a quo
se revela dissociada do acervo probatório, o que compromete a validade da conclusão alcançada.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica e a indevida inscrição do nome do autor em cadastro restritivo, o dano moral se configura de forma automática, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, decorrente do próprio fato lesivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação
”

(STJ, AREsp n. 2.858.311/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/04/2025).

Isso porque a negativação indevida extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera de direitos da personalidade, em especial a honra objetiva do consumidor, ao macular sua credibilidade perante o mercado.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, impõe-se considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a indevida inscrição do nome do apelante por débito cuja origem não foi minimamente comprovada, circunstância que revela falha na prestação do serviço e indevida restrição à sua credibilidade no mercado.

Nesse contexto, à luz da extensão do dano e dos parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses semelhantes, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e suficiente para compensar o abalo experimentado, ao mesmo tempo em que cumpre função pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

Por outro lado, no tocante à multa aplicada com fundamento no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, não se vislumbra razão para sua exclusão, pois, conforme se extrai dos autos, a parte apelante deixou de comparecer à audiência designada sem apresentar justificativa idônea, conduta que afronta o dever de cooperação e compromete a regular marcha processual.

Desse modo, ausente demonstração de justo motivo apto a afastar a penalidade, é imperativa a manutenção da sanção, em prestígio à autoridade do juízo e à efetividade do processo.

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, mantida, contudo, a penalidade aplicada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, se ainda existente a anotação, bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, calculados na forma do artigo 406,
caput
e § 1º, do Código Civil.

Mantenho, contudo, a multa aplicada na origem com fundamento no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026